Tribunal: TJES
Processo: 5002963-96.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fraude à Execução
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002963-96.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WWP COMERCIO EXTERIOR LTDA
AGRAVADO: I T L TRANSPORTES LTDA - ME
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002963-96.2020.8.08.0000

Recorrente: WWP Word Wild Partnership Impostação e Exportação Ltda

Recorrida: ITL Transportes Ltda

Relator:
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

WWP WORD WIDE PARTNERSHIP TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
formalizou a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA-ES
nos autos dos
EMBARGOS DE TERCEIRO
(Processo n
°
0030968-78.2019.8.08.0024
) ajuizados em desfavor
da Recorrente
e de
CESAR DINIZ CARGO TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA
,

cujo decisum, em sua parte dispositiva, assim assentou:
“Sem maiores delongas, pelo exposto, DEFIRO a medida liminar e DETERMINO a expedição de Ofício ao DETRAN-ES, para que retire do cadastro do veículo objeto dos presentes embargos, o impedimento judicial constante do documento de fls. 22, devendo ser encaminhado cópia do referido documento junto ao Ofício”
.

Em suas razões recursais, sustenta a Recorrente, em síntese, que: (
I
)
“a Empresa agravada alega que adquiriu o veículo SCANIA/P 360, S6X2, PLACA FSU9410-RENAVAM 01012324637, da empresa Cesar Diniz Cargo Transporte Nacionais e Internacionais Ltda, junto ao BRADESCO ADM DE CONSÓRCIO LTDA, contrato nº 20181532407, referente a sete cotas de consórcio no valor total de R$247.920,00 (duzentos e quarenta e sete mil, novecentos e vinte reais), e que adquiriu o veículo sem conhecimento que estivesse com restrição e nem imaginou que o veículo fosse objeto de lide (penhora judicial nos autos em apenso sob o nº 0011054-82.2006.8.08.0024, em fase de cumprimento de sentença)”
; (
II
)
“esclareceu ainda a empresa ITL ora agravada que comprou o veículo em 01/08/2018, contudo, sequer juntou aos autos recibo de compra e venda e transferência no Cartório”
; (
III
)
“em data de 24/04/2013, a Agravante ajuizou ação de cumprimento de sentença em desfavor da empresa executada Cesar Diniz Cargo Transporte Nacionais e Internacionais Ltda, em razão da Ação Ordinária de Cobrança (processo em apenso sob o nº0011054- 82.2006.8.08.0024) que foi julgada procedente, condenando-a em R$245.527,11 (duzentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e vinte e sete reais e onze centavos)”
; (
IV
)
“a empresa Cesar Diniz Cargo Transporte Nacionais e Internacionais Ltda (executada), não cumpriu com a determinação judicial, em seguida o Juiz a quo, em data de 26/09/2016, deu provimento aos embargos de declaração em fase de cumprimento de sentença, oposto pela Agravante deferindo a penhora dos direitos e ações sobre o veículo alienado fiduciariamente, determinando que fosse oficiado o DETRAN/ES para que procedesse as devidas anotações relativas à constrição aos direitos e ações sobre os veículos descritos de fls. 382/403”
; (
V
)
“a executada empresa Cesar Diniz Cargo Transporte Nacionais e Internacionais Ltda, conhecedora da ação de cumprimento de sentença e também da penhora dos direitos e ações sobre o veículo alienado fiduciariamente de fls. 382/403, processo nº 0011054-82.2006.8.08.0024, determinado pelo juiz de piso, mesmo assim, utilizou-se de meios menos louváveis preferiu alienar o veículo com determinação de restrição judicial, tendo em vista que o DETRAN ainda não havia sido oficiado acerca da penhora”
; (
VI
)
“cabia a Agravada (empresa ITL), quando da compra do referido veículo de elevadíssimo valor, ter buscado no Poder Judiciário certidão negativa em nome do então proprietário do veículo que desejava adquirir”
; (
VII
)
“a boa-fé alegada pela Agravada (empresa ITL), quando da aquisição do veículo não há que ser levada em conta, eis que a Executada (Cesar Diniz Cargo Transporte Nacionais e Internacionais Ltda) desfez do seu veículo após o ajuizamento da ação de cumprimento de sentença e da penhora judicial, COM O INTUITO DE FRUSTRÁ-LA”
.

Postula, neste contexto, (
VIII
)
“sejam concedidos os benefícios da gratuidade judiciária”
; e (
IX
) “
seja deferida a antecipação de tutela para reformar a liminar concedida a empresa agravada e ser declarada ineficaz a venda do veículo objeto de constrição judicial, uma vez que a negociação ocorreu em flagrante fraude à execução, e manter a decisão de penhora dos direitos e ações sobre o veículo alienado fiduciariamente concedida na fase de cumprimento de sentença, até ulterior julgamento”
.

Consta Decisão (id. 813490) indeferindo a tutela de urgência postulada.

Apesar de intimada a Recorrida não apresentou Contraminuta.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 09 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002963-96.2020.8.08.0000

Recorrente: WWP Word Wild Partnership Impostação e Exportação Ltda

Recorrida: ITL Transportes Ltda

Relator:
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
WWP WORD WIDE PARTNERSHIP TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
formalizou a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA-ES
nos autos dos
EMBARGOS DE TERCEIRO
(Processo n
°
0030968-78.2019.8.08.0024
) ajuizados em desfavor
da Recorrente
e de
CESAR DINIZ CARGO TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA
,

cujo decisum, em sua parte dispositiva, assim assentou:
“Sem maiores delongas, pelo exposto, DEFIRO a medida liminar e DETERMINO a expedição de Ofício ao DETRAN-ES, para que retire do cadastro do veículo objeto dos presentes embargos, o impedimento judicial constante do documento de fls. 22, devendo ser encaminhado cópia do referido documento junto ao Ofício”
.

Em suas razões recursais, sustenta a Recorrente, em síntese, que: (
I
)
“a Empresa agravada alega que adquiriu o veículo SCANIA/P 360, S6X2, PLACA FSU9410-RENAVAM 01012324637, da empresa Cesar Diniz Cargo Transporte Nacionais e Internacionais Ltda, junto ao BRADESCO ADM DE CONSÓRCIO LTDA, contrato nº 20181532407, referente a sete cotas de consórcio no valor total de R$247.920,00 (duzentos e quarenta e sete mil, novecentos e vinte reais), e que adquiriu o veículo sem conhecimento que estivesse com restrição e nem imaginou que o veículo fosse objeto de lide (penhora judicial nos autos em apenso sob o nº 0011054-82.2006.8.08.0024, em fase de cumprimento de sentença)”
; (
II
)
“esclareceu ainda a empresa ITL ora agravada que comprou o veículo em 01/08/2018, contudo, sequer juntou aos autos recibo de compra e venda e transferência no Cartório”
; (
III
)
“em data de 24/04/2013, a Agravante ajuizou ação de cumprimento de sentença em desfavor da empresa executada Cesar Diniz Cargo Transporte Nacionais e Internacionais Ltda, em razão da Ação Ordinária de Cobrança (processo em apenso sob o nº0011054- 82.2006.8.08.0024) que foi julgada procedente, condenando-a em R$245.527,11 (duzentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e vinte e sete reais e onze centavos)”
; (
IV
)
“a empresa Cesar Diniz Cargo Transporte Nacionais e Internacionais Ltda (executada), não cumpriu com a determinação judicial, em seguida o Juiz a quo, em data de 26/09/2016, deu provimento aos embargos de declaração em fase de cumprimento de sentença, oposto pela Agravante deferindo a penhora dos direitos e ações sobre o veículo alienado fiduciariamente, determinando que fosse oficiado o DETRAN/ES para que procedesse as devidas anotações relativas à constrição aos direitos e ações sobre os veículos descritos de fls. 382/403”
; (
V
)
“a executada empresa Cesar Diniz Cargo Transporte Nacionais e Internacionais Ltda, conhecedora da ação de cumprimento de sentença e também da penhora dos direitos e ações sobre o veículo alienado fiduciariamente de fls. 382/403, processo nº 0011054-82.2006.8.08.0024, determinado pelo juiz de piso, mesmo assim, utilizou-se de meios menos louváveis preferiu alienar o veículo com determinação de restrição judicial, tendo em vista que o DETRAN ainda não havia sido oficiado acerca da penhora”
; (
VI
)
“cabia a Agravada (empresa ITL), quando da compra do referido veículo de elevadíssimo valor, ter buscado no Poder Judiciário certidão negativa em nome do então proprietário do veículo que desejava adquirir”
; (
VII
)
“a boa-fé alegada pela Agravada (empresa ITL), quando da aquisição do veículo não há que ser levada em conta, eis que a Executada (Cesar Diniz Cargo Transporte Nacionais e Internacionais Ltda) desfez do seu veículo após o ajuizamento da ação de cumprimento de sentença e da penhora judicial, COM O INTUITO DE FRUSTRÁ-LA”
.

Postula, neste contexto, (
VIII
)
“sejam concedidos os benefícios da gratuidade judiciária”
; e (
IX
) “
seja deferida a antecipação de tutela para reformar a liminar concedida a empresa agravada e ser declarada ineficaz a venda do veículo objeto de constrição judicial, uma vez que a negociação ocorreu em flagrante fraude à execução, e manter a decisão de penhora dos direitos e ações sobre o veículo alienado fiduciariamente concedida na fase de cumprimento de sentença, até ulterior julgamento”
.

Inicialmente, cum
pre registrar o teor da Decisão id. 813490, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Estabelecida, então, essa irrefutável premissa, impende apreciar as peculiaridades do caso concreto objeto dos autos.

Com efeito, sustenta a Recorrente que o negócio jurídico de compra e venda do veículo objeto da lide importou em fraude à execução, na medida em que, anteriormente à compra formalizada pela empresa Recorrida, fora determinada a imposição de restrição no automóvel, via sistema RENAJUD, nos autos do Processo n°
0011054-82.2006.8.08.0024
, em fase de Cumprimento de Sentença.

Em análise dos documentos colacionados aos autos, é possível verificar, em juízo sumário, que
embora subsista Decisão Judicial, datada de 27/09/2016, proferida nos autos do Processo n°
0011054-82.2006.8.08.0024,
determinando a imposição de ordem restritiva sobre o veículo
ESCANIA/P360 S6X2, PLACA FSU9410, RENAVAM 01012324637, não fora praticado, a tempo e modo, a indispensável expedição de Ofício ao DETRAN/ES, sendo a diligência efetivamente praticada após a prolação do Despacho datado de 27/02/2019
.

Note-se, portanto, que
a determinação para inclusão da restrição no referido veículo somente ocorreu no exercício de 2019, ao passo que o negócio jurídico que importou na transferência de propriedade do automóvel para a empresa Recorrido ocorreu em 1°/08/2018
.

Nesse contexto, tratando-se de alienação de veículo cujo negócio jurídico opera-se pela simples tradição, revela-se despropositada a tese de que
“cabia a Agravada (empresa ITL), quando da compra do referido veículo de elevadíssimo valor, ter buscado no Poder Judiciário certidão negativa em nome do então proprietário do veículo que desejava adquirir”
, mormente se levado em consideração que, na época, não havia qualquer pendência ou restrição impeditiva da transferência de propriedade nos registros do DETRAN.

A rigor, caberia à empresa Recorrente comprovar a má-fé do adquirente do veículo - cujo desiderato não resulta evidenciado nos presentes autos -, não se podendo presumir a ciência deste acerca do conteúdo de Decisão proferida em processo do qual não constituiu parte integrante, ainda que o anterior proprietário (Executado) já houvesse sido devidamente intimado do
decisum
que determinada a restrição via sistema RENAJUD.

Não é outro, a propósito, o
entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
sobre o tema em comento, a teor do seguinte aresto,
in verbis:

“
EMENTA:
EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA NO DETRAN. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. EFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 375/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

1.

A inexistência de inscrição da penhora no DETRAN afasta a presunção de conluio entre alienante e adquirente do automóvel e, como resultado, o terceiro que adquire de boa-fé o veículo não pode ser prejudicado no reconhecimento da fraude à execução.

2.

"A jurisprudência pacífica desta Corte inclina-se no sentido de que presume-se a boa-fé do terceiro adquirente quando não houver registro no órgão competente acerca da restrição de transferência do veículo, devendo ser comprovado pelo credor que a oneração do bem resultou na insolvência do devedor e que havia ciência da existência de ação em curso
(Precedentes: REsp 944.250/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 20.8.2007; AgRg no REsp 924.327/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 13.8.2007; AgRg no Ag 852.414/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 29.6.2007)." (REsp 675.361/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25.8.2009, DJe 16.9.2009).

3.
Incidência da Súmula 375 do STJ: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".

4.
Os embargos de declaração somente são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão nas decisões judiciais. Embargos de declaração rejeitados.

(
STJ
; EDcl no AgRg no Ag 1168534/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 11/11/2010)

Isto posto, por não vislumbrar, em sede de cognição sumária, motivos aptos a infirmar a conclusão da Decisão recorrida,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo
,

nos termos da fundamentação retroaduzida.

Intime-se
a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Notifique-se

o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Intime-se a Recorrida
para apresentar Contraminuta ao presente Recurso no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 19 de outubro de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
referenciado, preservo o seu inteiro teor para efeito de julgamento deste Recurso.

Consoante salientado, quando da efetiva tradição do bem, operando-se a transferência de propriedade do automóvel para a empresa Recorrida, ainda não havia qualquer registro no DETRAN sobre restrições que recaíam sobre o veículo, sendo certo que caberia à empresa Recorrida comprovar eventual má-fé da adquirente quando da aquisição, de cujo ônus, entretanto, não se desincumbiu.

Isto posto,
conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento
,

nos termos da fundamentação retrodelineada.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002963-96.2020.8.08.0000

Recorrente: WWP Word Wild Partnership Impostação e Exportação Ltda

Recorrida: ITL Transportes Ltda

Relator:
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BAIXA EM RESTRIÇÃO DE VEÍCULO. TRADIÇÃO ANTERIOR AO REGISTRO NO DETRAN. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Embora subsista Decisão Judicial, datada de 27/09/2016, proferida nos autos do Processo n°
0011054-82.2006.8.08.0024,
determinando a imposição de ordem restritiva sobre o veículo ESCANIA/P360 S6X2, PLACA FSU9410, RENAVAM 01012324637, não fora praticado, a tempo e modo, a indispensável expedição de Ofício ao DETRAN/ES, sendo a diligência efetivamente praticada após a prolação do Despacho datado de 27/02/2019.

II
.

A determinação para inclusão da restrição no referido veículo somente ocorreu no exercício de 2019, ao passo que o negócio jurídico que importou na transferência de propriedade do automóvel para a empresa Recorrido ocorreu em 1°/08/2018.

III.
Tratando-se de alienação de veículo cujo negócio jurídico opera-se pela simples tradição, revela-se despropositada a tese de que
“cabia a Agravada (empresa ITL), quando da compra do referido veículo de elevadíssimo valor, ter buscado no Poder Judiciário certidão negativa em nome do então proprietário do veículo que desejava adquirir”
, mormente se levado em consideração que, na época, não havia qualquer pendência ou restrição impeditiva da transferência de propriedade nos registros do DETRAN.

IV.

Caberia à empresa Recorrente comprovar a má-fé do adquirente do veículo - cujo desiderato não resulta evidenciado nos presentes autos -, não se podendo presumir a ciência deste acerca do conteúdo de Decisão proferida em processo do qual não constituiu parte integrante, ainda que o anterior proprietário (Executado) já houvesse sido devidamente intimado do
decisum
que determinada a restrição via sistema RENAJUD.

V.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.